Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-79.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004132-79.2023.8.11.0007
APELANTE: JAIRO DE SOUZA
APELADO: VILSON DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – VENDA DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO E CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COLAÇÃO AO INVENTÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DESTINAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
O rito especial previsto nos arts. 550 a 553 do CPC destina-se à apuração de créditos e débitos oriundos de relação jurídica, não sendo adequado para apreciação de controvérsias complexas que exijam exame de negócios jurídicos subjacentes ou de eventual nulidade de atos patrimoniais.
A controvérsia gira em torno da destinação de valores provenientes da venda de imóveis supostamente pertencentes ao espólio do genitor comum das partes, havendo alegação de doação em vida e necessidade de consequente colação ao inventário. A pretensão deduzida, por envolver questões relativas à validade de doação, à obrigação de colação hereditária, à titularidade de bens alienados e à eventual recomposição do acervo sucessório, demanda dilação probatória ampla e cognição exauriente, incompatíveis com os estreitos limites da ação de prestação de contas.
A propositura, pelo próprio apelante, de ação ordinária paralela (processo no 1000092-83.2025.8.11.0007), com pedidos de anulação de negócio jurídico, restituição de bens ao espólio e indenização por danos extrapatrimoniais, reforça a inadequação da via eleita.
Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito mantida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004132-79.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO DE SOUZA - CPF: 951.179.621-68 (APELANTE), JOHNY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 050.802.761-69 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), VILSON DE SOUZA - CPF: 737.592.289-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 117.703.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE DE SOUZA - CPF: 547.717.069-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CALEGARI TOMAZ DE SOUZA - CPF: 213.019.028-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE BOER DE SOUZA - CPF: 021.044.009-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DE SOUZA - CPF: 737.592.289-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – VENDA DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO E CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COLAÇÃO AO INVENTÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DESTINAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O rito especial previsto nos arts. 550 a 553 do CPC destina-se à apuração de créditos e débitos oriundos de relação jurídica, não sendo adequado para apreciação de controvérsias complexas que exijam exame de negócios jurídicos subjacentes ou de eventual nulidade de atos patrimoniais.

A controvérsia gira em torno da destinação de valores provenientes da venda de imóveis supostamente pertencentes ao espólio do genitor comum das partes, havendo alegação de doação em vida e necessidade de consequente colação ao inventário. A pretensão deduzida, por envolver questões relativas à validade de doação, à obrigação de colação hereditária, à titularidade de bens alienados e à eventual recomposição do acervo sucessório, demanda dilação probatória ampla e cognição exauriente, incompatíveis com os estreitos limites da ação de prestação de contas.

A propositura, pelo próprio apelante, de ação ordinária paralela (processo no 1000092-83.2025.8.11.0007), com pedidos de anulação de negócio jurídico, restituição de bens ao espólio e indenização por danos extrapatrimoniais, reforça a inadequação da via eleita.

Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito mantida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004132-79.2023.8.11.0007

APELANTE:

JAIRO DE SOUZA

APELADO:

VILSON DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Jacob Sauer
, nos autos da Ação de Prestação de Contas, processo no. 1004132-79.2023.8.11.0007, por meio da qual foi julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o entendimento de que a controvérsia instaurada demandaria dilação probatória incompatível com o rito especial da ação de exigir contas.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 299717378, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença de extinção da segunda fase da ação de prestação de contas contrariou os objetivos do procedimento especial, especialmente o disposto no art. 551 do Código de Processo Civil.

Diz que a controvérsia versa sobre valores recebidos pelo requerido com a venda de dois imóveis pertencentes ao espólio do pai de ambas as partes, efetuada mediante mandato, e que os valores, no total de R$1.800.000,00, os quais não teriam sido adequadamente contabilizados no inventário respectivo.

Explana que o requerido, apesar de intimado para tanto, apresentou prestação de contas superficial, sem documentos comprobatórios, baseando-se exclusivamente em alegações de doação dos bens por parte dos genitores; o que ele requer
“não é análise exauriente de questões complexas, mas simplesmente a apresentação documental comprobatória das contas pelo apelado”
(sic).

Discorre que é pacífica a jurisprudência
“no sentido de que a ação de prestação de contas é o meio processual adequado para compelir aquele que administra bens de terceiros a esclarecer o destino dado aos valores obtidos, ainda que exista controvérsia sobre a existência ou validade de eventual doação”
, sendo que
“essas discussões podem ser tratadas de forma concomitante ou em ação própria, não sendo causa para extinção da presente demanda”
(sic).

Afiança que

é descabido que
“o requerido apenas alegue a existência de doação sem qualquer documento comprobatório, pretendendo se furtar do dever legal de prestar contas”
(sic).

Defende, no mais, que
“permitir que o apelado continue a dispor dos bens outrora pertencentes ao falecido mandante, sob alegações vagas e sem comprovação, seria violar frontalmente o princípio da boa-fé e da responsabilidade na administração de recursos alheios”
(sic).

Pede o
“provimento da presente apelação para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento regular da segunda fase da ação de prestação de contas, determinando-se ao apelado a apresentação de documentos que comprovem a doação alegada, além de documentos que comprovem a destinação de todo o patrimônio obtido com a venda dos imóveis, além da análise das contas apresentadas e da necessidade de complementação, julgamento do mérito e apreciação de eventual saldo”
(sic).

Tempestividade do recurso certificada no Id. 299717379.

No Id. 299717381 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida VILSON DE SOUZA, sustentando, em suma, a impossibilidade de discussões que demandam dilação probatória em sede de ação de prestação de contas, sendo que
“a sentença proferida não impede o exercício do direito à prestação de contas, mas apenas o afasta por inadequação da via eleita, preservando-se a possibilidade de propositura de demanda própria, como fora realizado pelo apelante, com a distribuição da Ação de Nulidade de Compra e Venda sob o no 1000092-83.2025.8.11.0007 (em apenso) proposta em desfavor do apelado”
(sic).

Preparo recolhido (Id. 300952872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jairo de Souza contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de prestação de contas ajuizada em face de Vilson de Souza, com fundamento na inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 299717378), Jairo de Souza sustenta que a sentença que extinguiu a segunda fase da ação de prestação de contas contrariou o art. 551 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a finalidade do procedimento especial. Alega que a controvérsia diz respeito à destinação de R$ 1.800.000,00 oriundos da venda de dois imóveis pertencentes ao espólio do genitor comum, realizada por meio de mandato conferido ao requerido. Assevera que a prestação de contas apresentada foi deficiente, desacompanhada de documentos comprobatórios, e fundamentada apenas em alegações genéricas de doação dos bens. Sustenta que a demanda não requer análise complexa, mas sim a comprovação documental das contas prestadas. Aduz que a existência de controvérsia sobre eventual doação não inviabiliza o prosseguimento da ação de prestação de contas, sendo inadmissível que o requerido se exima da obrigação de prestar contas sem prova da doação alegada. Requer o provimento do recurso para viabilizar a continuidade da segunda fase do processo, com a apresentação de documentos comprobatórios pelo apelado, julgamento das contas já prestadas, eventual complementação e apreciação do mérito.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1004132-79.2023.8.11.0007.

AUTOR: JAIRO DE SOUZA

REU: VILSON DE SOUZA

I – RELATÓRIO.
Trata-se de ação de exigir contas proposta por JAIRO DE SOUZA em face de VILSON DE SOUZA, referente ao inventário n. 100718420.2022.8.11.0007.

Alega o autor que o requerido, seu irmão, atuou como procurador do falecido Francisco José de Souza, pai de ambos, tendo vendido dois imóveis rurais localizados em Marilena/PR pelo valor total de R$ 1.800.000,00.

Na primeira fase da ação foi reconhecido o dever do requerido de prestar as contas, conforme decisão no id. 168958735.

O requerido apresentou as contas (id. 171734858), impugnadas pelo autor (id. 174414436), com reiteração das justificativas (id. 176901123).

II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos termos do art. 550 do CPC, a ação de exigir contas se desenvolve em duas fases. Superada a primeira fase, em que se reconheceu o dever de prestar contas, passa-se à análise da segunda fase, isto é, o exame da adequação e da suficiência da prestação apresentada.

Importa destacar que
o reconhecimento do dever de prestar contas não implica, por si só, a aptidão do procedimento especial para resolver toda e qualquer controvérsia decorrente da relação jurídica subjacente.

Compete ao juízo, nesta fase, não apenas examinar a exatidão dos valores e a clareza dos demonstrativos, mas também avaliar se o conteúdo da prestação é compatível com os limites cognitivos do rito especial.

No caso dos autos,
o requerido apresentou prestação de contas (id. 171734858), alegando que os imóveis lhe teriam sido doados por seus genitores e que, por esse motivo, colacionou ao inventário a quantia de R$ 900.000,00 (50% do valor da alienação), a título de adiantamento da legítima.

Afirma que a venda da parte pertencente ao falecido Sr. Francisco foi realizada mediante procuração pública (id. 171734880), ao passo que a Sra. Eunice Boer de Souza, viúva do
de cujus
, casada sob o regime da comunhão universal de bens (id. 171734864), teria participado diretamente, por deter a meação dos bens.

O autor, por sua vez, impugnou as contas, alegando desconhecimento da doação, ausência de comprovação quanto à sua ocorrência e omissão quanto ao destino da totalidade dos valores obtidos com a alienação (id. 174414436).

É incontroverso que 50% do valor dos imóveis corresponde à meação da Sra. Eunice, viúva do
de cujus
.

TODAVIA, PERSISTE CONTROVÉRSIA QUANTO À PARCELA PERTENCENTE AO ESPÓLIO, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À EXISTÊNCIA DE DOAÇÃO ANTERIOR E À OBRIGAÇÃO DE COLAÇÃO, O QUE ENVOLVE EXAME APROFUNDADO DA RELAÇÃO JURÍDICA ACESSÓRIA E PATRIMONIAL ENTRE AS PARTES.

Assim,
é certo que tais matérias demandam dilação probatória e cognição exauriente, com produção de provas documentais e testemunhais complexas, o que ultrapassa os limites da ação de exigir contas.

Conforme entendimento do STJ, não se admite, no rito especial da prestação de contas, a análise de questões complexas ou que exijam revisão de cláusulas e atos negociais, sob pena de desvirtuamento do procedimento:

“O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).”
( REsp 1497831, Ministro Relator Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 07/11/2016).

Permitir o exame no bojo da presente ação significaria alargar indevidamente o escopo do procedimento especial, comprometendo sua função e afetando a segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional.

Assim
, diante da natureza da controvérsia instaurada — que envolve análise sobre a validade de doação, obrigação de colação e titularidade dos valores — mostra-se inadequada a presente via processual para apreciação do mérito.

III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, julgo

EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Interposta apelação, cumpram-se as integralmente as disposições do art. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, independentemente de conclusão.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.
”

Pois bem.

Observa-se que o recurso é tempestivo e adequado, sendo o recorrente agraciado pela gratuidade de justiça, de modo que dispensado o recolhimento do preparo, razão porque
CONHEÇO
do apelo interposto.

A controvérsia centra-se na possibilidade de apuração da destinação dos valores oriundos da venda de imóveis que teriam pertencido ao genitor comum das partes, falecido, sendo o requerido apontado como mandatário responsável pela alienação, com a correlata obrigação de prestar contas ao espólio.

Conforme se extrai dos autos, o requerido apresentou prestação de contas, sustentando, em síntese, que os bens imóveis lhe teriam sido doados em vida por seus genitores, razão pela qual promoveu a colação da quantia de R$900.000,00 no bojo do inventário, a título de adiantamento da legítima. Alegou, ainda, que a venda da parte pertencente ao falecido Sr. Francisco foi realizada por meio de procuração pública, enquanto a Sra. Eunice Boer de Souza, viúva do
de cujus
e casada sob o regime da comunhão universal de bens, teria participado ativamente da negociação, na condição de meeira.

O autor, por sua vez, impugnou a prestação de contas apresentada, afirmando não ter conhecimento da doação invocada, nem haver comprovação idônea da sua formalização. Argumentou, ainda, haver omissão relevante quanto ao destino da integralidade dos valores auferidos com a alienação, sustentando a necessidade de apuração minuciosa acerca da conduta do requerido na gestão do patrimônio comum.

Conforme bem destacado no édito recorrido, observa-se que não há controvérsia quanto à meação pertencente a Sra. Eunice, a qual corresponde a 50% do valor dos imóveis vendidos.

Todavia, persiste litígio substancial quanto à parcela correspondente ao espólio, especialmente no que tange à alegada doação prévia e à suposta obrigação de colação, circunstâncias que impõem exame aprofundado da relação jurídica estabelecida entre as partes, inclusive quanto à validade e eficácia da liberalidade alegada, bem como à identificação da existência de eventual ocultação ou omissão patrimonial.

Nesse cenário, verifica-se que a pretensão deduzida não se limita ao acertamento de créditos e débitos oriundos de gestão patrimonial típica, mas exige, de forma subjacente, a análise de questões jurídicas complexas, tais como a validade de doações em vida, a exigibilidade de colação hereditária, a titularidade dos bens alienados e, eventualmente, a apuração de saldo patrimonial a partir da valoração jurídica de atos negociais impugnados.

Com efeito, o rito especial da ação de prestação de contas, disciplinado pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, tem por finalidade viabilizar a apuração e julgamento de créditos e débitos decorrentes de relação jurídica de gestão patrimonial, com delimitação procedimental voltada à objetividade e à concentração da instrução sobre aspectos contábeis, não se prestando, porém, à análise de temas jurídicos de alta complexidade ou de controvérsias que demandem verificação de natureza e interpretação de negócios jurídicos ou aferição da existência, nulidade ou validade de atos de disposição patrimonial.

De fato, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.497.831/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é inadmissível, na via da ação de prestação de contas, a pretensão de revisão, interpretação ou declaração de invalidade de cláusulas contratuais ou de negócios jurídicos subjacentes, ante a sua incompatibilidade com os limites instrutórios e cognitivos do procedimento especial, raciocínio jurídico que se aplica
mutatis mutandis
, ao presente caso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
- IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259. 3.
O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.
4.
Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).
5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta. 6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico. 7.
Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.
8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas. 9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.”
(REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016)

Como se vê, a Corte Superior é firme ao afirmar que
a ação de prestação de contas não é meio processual adequado para revisão de cláusulas contratuais nem para análise da validade de liberalidades ou de negócios complexos, devendo essas matérias serem deduzidas em via ordinária própria
, na qual seja possível o contraditório adequado e pleno, bem como ampla dilação probatória específica.

Diante disso, permitir o processamento da presente demanda implicaria, na prática, converter a prestação de contas em verdadeira ação de investigação da validade de negócio jurídico (doação) e da obrigação de colação hereditária, matéria que escapa ao escopo do procedimento especial e compromete sua finalidade precípua.

Reforça-se, ademais, que a apuração da suposta irregularidade na destinação de bens do espólio exige, na hipótese, dilação probatória exaustiva, com produção de prova documental, testemunhal e eventualmente pericial, a fim de apurar a existência, a validade e os efeitos de atos jurídicos anteriores ao óbito, o que se revela incompatível com a finalidade e os limites da prestação de contas.

Assim, diante da natureza da controvérsia instaurada — que demanda, entre outras providências, o exame da validade de doação alegada, a incidência da obrigação de colação e a titularidade de valores — mostra-se inadequada a presente via processual para apreciação do mérito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO EMBASADO NA OMISSÃO DA PARTILHA DE GLEBA DE TERRAS DO INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de exigir contas é cabível para solucionar questionamentos quanto à administração de bem alheio. Assim,
a ação de exigir contas dirigida contra o inventariante deve ter por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio do falecido, a ser partilhado no inventário (art. 551 c/c 618, VII, ambos do CPC).
2.
A ação de exigir contas não se destina à apuração de bens omitidos dos autos do inventário visando à condenação do inventariante a partilhar gleba de terras supostamente omitida, tampouco a expedição de formal de partilha.
Apelação cível desprovida.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 03886317020158090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROMOVIDA CONTRA INVENTARIANTE. PRETENSÃO DESTINADA A ESCLARECER DÚVIDA SOBRE O RESULTADO DA GESTÃO DO ESPÓLIO. PEDIDO EMBASADO NA OMISSÃO DE VALORES DO INVENTÁRIO E NA REVISÃO DA PARTILHA DE QUANTIA DERIVADA DA ALIENAÇÃO DE BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. -
A ação de exigir contas é cabível para solucionar questionamentos surgidos no tocante à administração de bem alheio.

Nesse contexto, a ação de exigir contas dirigida contra o inventariante deve ter por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio do falecido, a ser partilhado no inventário, ou seja, questionamentos relacionados a receitas, aplicação das despesas e investimentos decorrentes dos bens (art. 551 c/c 618, VII, CPC).
-
A ação de exigir contas não se destina à apuração de bens omitidos dos autos do inventário visando à condenação do inventariante ao pagamento da parcela supostamente omitida. Também não é a ação de exigir contas o meio adequado para o reconhecimento de ‘erro na partilha’, por falsificação de assinatura, a fim de incluir no valor partilhado, decorrente da alienação de bem,
correção monetária.”
(TJMG. AC 1.0000.21.267655-5/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz, 4a CC, Dje 29/04/2022)

Como se vê, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que a ação de exigir contas deve limitar-se à verificação da regularidade da gestão patrimonial exercida, voltada ao controle dos atos de administração, como receitas percebidas, despesas realizadas e investimentos efetuados, nos termos do artigo 551 do Código de Processo Civil.

Destarte, não se presta tal ação a apurar supostas omissões patrimoniais no inventário, tampouco a rediscutir a existência (ou não) e/ou nulidade (ou não) de negócio jurídico de doação que reflete no patrimônio a ser partilhado, com vistas à recomposição de valores ou eventual condenação à recomposição do acervo hereditário, hipóteses que exigem dilação probatória incompatível com o rito especial e que devem ser veiculadas por meio de ação própria, de cognição exauriente.

Por fim, cumpre destacar ainda que a sentença recorrida não obsta o exercício do direito material à prestação de contas, mas apenas reconhece a inadequação do procedimento especial para o enfrentamento da controvérsia posta, preservando-se a possibilidade de propositura de demanda própria, com rito ordinário, apto a comportar a cognição exauriente necessária ao deslinde da matéria.

Tal premissa é inclusive reforçada pela própria conduta processual do apelante, que ajuizou, em paralelo a presente demanda, a Ação de Nulidade de Compra e Venda no. 1000092-83.2025.8.11.0007, proposta em face do mesmo requerido.

Na referida ação, o autor repisa a controvérsia relativa à venda dos imóveis pertencentes ao genitor comum, mas o faz sob perspectiva jurídica diversa, formulando pedidos de natureza declaratória e condenatória que revelam, de forma inequívoca, a real extensão e complexidade da pretensão deduzida.

Com efeito, na exordial daquela demanda, o apelante requereu:

“(...)

c) No MÉRITO, a INTEGRAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para
declarar a anulação do negócio jurídico formulado em relação às propriedades rurais pela ocorrência de vício do consentimento materializado pela lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil, facultando a preservação dos contratos se for oferecido suplemento suficiente para o reequilíbrio do negócio, nos termos do art. 157, § 2o, do mesmo Código
;

d) SUBSIDIARIAMENTE, caso este Juízo não reconheça o pedido anterior, seja igualmente JULGADO PROCEDENTE os pedidos para
declarar a ocorrência de negócio jurídico com preço simulado na escritura pública de compra e venda das propriedades, decretando-se a nulidade do negócio jurídico e das escrituras públicas, nos termos do art. 167 do Código Civil
;

d.1) Com a decretação da nulidade por simulação do preço, requer
seja determinada a restituição das propriedades ao status quo, de volta ao patrimônio do espólio, para que possam ser partilhadas entre todos os herdeiros DE MANEIRA JUSTA E CONFORME OS DITAMES DA LEI
;

e) A
condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, pelos prejuízos causados ao Requerente, em valor justo e condizente com o caso concreto, a ser arbitrado por Vossa Excelência em quantia não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais
;

f) Considerando a complexidade da demanda e a necessidade de provas que estão sob o poder dos Demandados, requer que este Juízo
determine todas as medidas judiciais necessárias para investigação das ilegalidades perpetradas pelos Requeridos, especialmente a exibição de documentos, prevista no art. 396 do Código de Processo Civil
;

(...)”

Como se vê, a formulação desses pedidos, voltados à desconstituição de negócios jurídicos, à recomposição do acervo hereditário e a restituição das propriedades ao status quo, de volta ao patrimônio do espólio, confirma que a controvérsia demanda dilação probatória ampla e análise de matérias jurídicas complexas, manifestamente incompatíveis com os estreitos limites do procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

Assim, a própria propositura da referida ação autônoma demonstra, de forma eloquente, que a via adequada para a tutela da pretensão do apelante não é a ação de exigir contas, mas sim aquela que, como já manejada, permite o exame aprofundado dos elementos fáticos e jurídicos da relação controvertida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para o valor total de R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025